Tribunal: TCU
Processo: 007.154/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4674/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.154/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernanda de Lima Lenci Araujo (XXX.829.908-XX); Francisco Deoclecio de Araujo (XXX.380.143-XX); Gustavo Roberto de Carli (XXX.877.629-XX); Henrique Sampaio Aletto de Lima (XXX.190.617-XX); Jorge Henrique Ramos Xavier (XXX.718.212-XX); Leonardo Faria Carvalho (XXX.028.056-XX); Lucas Brunelli de Moura (XXX.953.068-XX); Lucivaldo de Almeida dos Santos (XXX.366.962-XX); Romulo Bernardo Vieira Lima (XXX.504.413-XX); Victor Lima Silva (XXX.545.487-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.